Tribunal: TJSP
Processo: 1500316-25.2024.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPENDÊNCIA DO TESTEMUNHO POLICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela defesa do réu contra sentença que o condenou por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei de Drogas) a 06 anos e 01 mês de reclusão, em regime fechado, e 610 dias-multa. O

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPENDÊNCIA DO TESTEMUNHO POLICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela defesa do réu contra sentença que o condenou por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei de Drogas) a 06 anos e 01 mês de reclusão, em regime fechado, e 610 dias-multa. O réu foi flagrado em posse de entorpecentes, jogando uma sacola contendo drogas ao perceber a aproximação de policiais militares. Insurge-se a defesa pleiteando a absolvição, alegando insuficiência de provas e irregularidade na denúncia anônima, além da ausência de testemunhas presenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) se as provas são suficientes para a condenação do apelante por tráfico de drogas; e (ii) se o depoimento policial, corroborado por confissão extrajudicial, pode fundamentar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O depoimento dos policiais, prestado sob o crivo do contraditório, constitui prova idônea e suficiente para embasar a condenação, especialmente quando corroborado por outros elementos, como a confissão extrajudicial do réu.
A ausência de testemunhas presenciais não invalida a condenação, uma vez que os demais elementos probatórios são robustos e coerentes para acreditá-la.
A quantidade e variedade das drogas apreendidas (15 porções de cocaína, 5 porções de maconha e 26 porções de crack), bem como o seu acondicionamento, indicam destinação para o tráfico.
A condenação por tráfico de drogas não depende do flagrante de venda direta, bastando a comprovação de posse ou transporte de entorpecentes para esse fim.
Houve erro na dosimetria da pena, especialmente na aplicação de fração de aumento pelos maus antecedentes, que foi revisada para o mínimo legal, além de ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido para reduzir as penas do apelante para 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, mantido o regime fechado.
Tese de julgamento: "O depoimento de policiais militares é prova idônea e suficiente para a condenação por tráfico de drogas, desde que corroborado por outros elementos. A confissão extrajudicial do réu, corroborada por provas materiais, enseja o reconhecimento a atenuante da confissão espontânea. A quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos são fatores que indicam a destinação comercial da droga, mesmo na ausência de flagrante de venda".
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33, caput; CF/1988, art. 5o, LIV e LV; STJ, AgRg no HC 854.390/PE.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 854.390/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 26.09.2023.